Tribunal: TJDFT
Processo: 0706015-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0706015-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON FONSECA DA SILVA AGRAVADO: WILSON LUIS DOS SANTOS DECISÃO INDEFERE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou a penhora de terreno do executado. Alega o executado/agravante, em síntese, que se trata de bem de família. Requer a concessão de efeito suspensivo a fim de obstar a penhora do imóvel. Sem razão, inicialmente, o agravante. A princípio, o terreno sem qualquer edificação e que, por conseguinte, não é utilizado como residência pelo executado não pode ser considerado bem de família, sobretudo quando não há prova de que dele se extraia nenhuma renda utilizada na locação de imóvel residencial. Indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o agravado para contrarrazões. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator